Tribunal: CARF
Processo: 11080.738789/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738789/2018-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.267 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/08/2014
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO DE DESPACHO DECISÓRIO. SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
DEFERE
A
HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
O cancelamento do despacho decisório que concluiu pela não homologação de
declaração de compensação, seguido da prolação de novo despacho decisório
que homologa a compensação, implica perda do objeto para incidência da
multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996,
devendo ser cancelada, por ausência de materialidade, a Notificação de
Lançamento que serviu de instrumento para a aplicação desta penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a Notificação de Lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da expedição
da Notificação de Lançamento no NLMIC - 7963/2018 (fls. 02/03) por meio da qual constitui-
se crédito tributário referente à multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738789/2018-86
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.267 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738789/2018-86

dezembro de 1996, em razão da não homologação de compensação declarada pela ora
Recorrente no processo administrativo no 10983.903280/2014-51.
Devidamente cientificada, a Recorrente apresentou impugnação (às fls. 74/84) na
qual alegou, em suma, a nulidade da notificação de lançamento, tendo em vista a suspensão da
exigibilidade da multa, devido à manifestação de inconformidade por ela apresentada, no âmbito
do processo no 10983.903280/2014-51, contra a não homologação da compensação.
Ao decidir sobre a impugnação (acórdão no 14-99.698, às fls. 139/141), a 3a
Turma da DRJ/RPO (Ribeirão Preto/SP), julgou-a improcedente, por unanimidade de votos,
mantendo o crédito tributário exigido. Nas razões de decidir, a relatora consignou o seguinte:
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente
previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de
ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação
da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de
primeira instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua
exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
(grifo nosso)
Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
148/153) no qual assevera que a Notificação de Lançamento de que trata esses autos não deveria
subsistir já que o Despacho Decisório que não homologou os créditos fora objeto de decisão que
culminou no seu cancelamento, sendo a multa não só nula, mas também ilegal.
A decisão a que se refere a Recorrente foi proferida por este Conselho no âmbito
do julgamento do Recurso Voluntário apresentado contra a r. decisão de primeira instância no
processo administrativo no 10983.903280/2014-51. O julgamento realizado pela 2a turma da 4a
da Câmara da 3a da Seção de Julgamento foi registrado no acórdão 3402-006.885 (fls. 157/164),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/12/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF c o DACON retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela
RFB, substituem integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente
do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do debito correspondente.
Recurso Voluntário Provido em Parle.
Na parte dispositiva do voto do ilustre relator, que foi proferido seguindo a
sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, consta o seguinte:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.267 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738789/2018-86

Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RÍCARF, o colegiado decidiu no sentido de dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para que seja cancelado o despacho
decisório e seja proferido novo despacho para analisar a liquidez e certeza do crédito
considerando a DCTF e o DACON retificadores apresentados em 2013. (grifo nosso)
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento e passo à análise das razões de recurso contidas em título único da peça recursal,
que segue reproduzido abaixo.

3. Da nulidade do auto de infração/ cancelamento do despacho decisório
Antes de tudo, é preciso destacar que acertou a r. decisão do juizado a quo ao
dispor que a norma que determina a suspensão da exigibilidade da multa prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996 não implica a vedação à constituição do crédito tributário a ela
correspondente.
O § 18 do art. 74, ao prever a suspensão da exigibilidade da multa, com base no
disposto no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, apenas impede que Fazenda
promova a cobrança e a execução judicial do crédito tributário. Entretanto, referido dispositivo
não representa um impeditivo à sua constituição.
Portanto, por ocasião da não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente à
multa, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN), havendo apenas
a vedação de que, na pendência de decisão final acerca de manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, seja exigido o crédito.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.267 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738789/2018-86

Feita essa observação, cumpre destacar que no momento em que este voto é
redigido já há decisão final acerca do Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente no
âmbito do processo administrativo no 10983.903280/2014-51 em que se discutia o indeferimento
da homologação de compensação.
Conforme transcrito no relatório do presente acórdão, a colenda 2a turma da 4a da
Câmara da 3a da Seção de Julgamento do CARF deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
da ora Recorrente para que fosse cancelado o despacho decisório e proferido um novo para
analisar a liquidez e certeza do crédito, considerando a DCTF e o DACON retificadores
apresentados.
Aquela egrégia turma decidiu que “o crédito decorrente do pagamento a maior do
débito retificado [pode] ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não conste dos
autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação do debito
correspondente”.
Ademais, posteriormente, foi emitido novo despacho decisório no qual decidiu-se
o seguinte (fls. 106 do processo no 10983.903280/2014-51):
9. Com base nos artigos 100, 142, 165 e 170 da Lei no 5.172/1966 (CTN), e no art. 74
da Lei 9.430/96, DECIDO reconhecer o direito creditório indicado no documento
de no 20465.22204.241213.1.3.04-6392 e homologar as compensações declaradas,
até o limite do crédito reconhecido.
Logo, tendo em vista a superveniente a homologação da compensação, a multa de
que trata esse autos perdeu seu objeto, razão pela qual a notificação de lançamento ora
combatida tornou-se insubsistente, devendo ser cancelada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e por dar-lhe
provimento para cancelar a Notificação de Lançamento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.267 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738789/2018-86

Fl. 171
DF CARF MF
Original